Tribunal: STF
Processo: HC 94939
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. PACIENTE MAIOR DE DEZOITO E
   MENOR DE VINTE E UM ANOS. IMPOSIÇÃO DE SEMILIBERDADE.
   POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
O disposto no § 5º do art. 121 da
   Lei 8.069/1990, além de não revogado pelo art. 5º do Código Civil,
   é aplicável à medida sócio-educativa de semiliberdade, conforme
   determinação expressa do art. 120, § 2º, do Estatuto da Criança e
   do Adolescente.
Em conseqüência, se o paciente, à época do fato,
   ainda não tinha alcançado a maioridade penal, nada impede que ele
   seja submetido à semiliberdade, ainda que, atualmente, tenha mais
   de dezoito anos, uma vez que a liberação compulsória só ocorre
   aos vinte e um (art. 121, § 5º, c/c os arts. 120, § 2º, 104,
   parágrafo único, e 2º, parágrafo único, todos da Lei
   8.069/1990).
Precedentes: HC 94.938, rel. min. Cármen Lúcia,
   DJe-187 de 03.10.2008; HC 91.492, rel. min. Ricardo Lewandowski,
   DJe-082 de 17.08.2007; e HC 90.248, rel. min. Eros Grau, DJe-004
   de 27.04.2007.
Ordem denegada.